Tribunal: TJSP
Processo: 1017340-47.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DESLIZAMENTO DE TERRA DECORRENTE DE CHUVAS EXCEPCIONAIS NO GUARUJÁ. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE RISCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORÇA MAIOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação com pedido de indenização ajuizada por Zenaide Rodrigues Onorato, A. M. O. dos S. e A. R. O. de O. contra o Município de Guarujá,

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DESLIZAMENTO DE TERRA DECORRENTE DE CHUVAS EXCEPCIONAIS NO GUARUJÁ. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE RISCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORÇA MAIOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação com pedido de indenização ajuizada por Zenaide Rodrigues Onorato, A. M. O. dos S. e A. R. O. de O. contra o Município de Guarujá, visando à reparação por danos materiais (R$ 100.000,00) e danos morais (R$ 90.000,00 para cada autor) em razão de deslizamento de terra no Morro da Barreira do João Guarda, ocorrido entre 2 e 5 de março de 2020. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização de R$ 30.000,00 a título de danos materiais e R$ 30.000,00 por danos morais ao núcleo familiar. O Município interpôs apelação, sustentando a ocorrência de caso fortuito/força maior e a culpa exclusiva das vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Guarujá responde civilmente pelos danos decorrentes de deslizamento causado por chuvas excepcionais; (ii) estabelecer se a ocupação irregular em área de risco afasta a responsabilidade do ente público por configurar culpa exclusiva da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil objetiva do Estado (CF, art. 37, § 6o) exige demonstração de nexo causal entre a conduta estatal e o dano, o que se rompe diante de excludentes como força maior e culpa exclusiva da vítima.
O deslizamento de terras decorreu de chuvas absolutamente excepcionais e imprevisíveis, caracterizando hipótese de força maior (CC, art. 393, parágrafo único).
A moradia dos autores se localizava em área sem qualquer autorização municipal, configurando ocupação irregular e assumindo os moradores o risco do acidente.
O Município adotou medidas de fiscalização, orientação e assistência social, inclusive fornecendo auxílio moradia e inscrição em programas habitacionais, não se evidenciando omissão administrativa apta a gerar responsabilidade civil.
A jurisprudência do TJSP reconhece que a ocupação irregular em área de risco exclui a responsabilidade do Município por danos decorrentes de deslizamentos (TJSP, Apelação Cível no 1010232-98.2022.8.26.0223, Rel. Fernão Borba Franco, 7a Câmara de Direito Público, j. 21.11.2024; TJSP, Apelação Cível no 1009904-71.2022.8.26.0223, Rel. Ricardo Anafe, 13a Câmara de Direito Público, j. 05.06.2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:
A ocorrência de chuvas excepcionais e imprevisíveis configura força maior, afastando a responsabilidade civil do Estado.
A ocupação irregular em área de risco rompe o nexo causal e caracteriza culpa exclusiva da vítima, não gerando dever de indenizar por parte do Município.
A assistência prestada pelo Poder Público em situações de calamidade não implica reconhecimento de responsabilidade civil pelos danos sofridos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 393, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível no 1010232-98.2022.8.26.0223, Rel. Fernão Borba Franco, 7a Câmara de Direito Público, j. 21.11.2024;
TJSP, Apelação Cível no 1009904-71.2022.8.26.0223, Rel. Ricardo Anafe, 13a Câmara de Direito Público, j. 05.06.2025;
TJSP, Apelação / Remessa Necessária no 1009273-30.2022.8.26.0223, Rel. Francisco Shintate, 7a Câmara de Direito Público, j. 28.02.2025;
TJSP, Apelação Cível no 1010309-10.2022.8.26.0223, Rel. Edson Ferreira, 12a Câmara de Direito Público, j. 18.10.2024.